Tribunal: STJ
Processo: 1075011-24.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386928 - SP(2023/0202616-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: RUSSO E OKADA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RONALDO VASCONCELOS - SP220344
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ALINE DE TOLEDO MARTINS - SP358663
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na
origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar
se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE
DECIDIR3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes
de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, não havendo omissão.4. Não há contradição na
decisão embargada, pois os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência
lógica entre si.5. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão.6.
Não há erro material na decisão embargada, que apresenta redação escorreita e
exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.7. Os embargos de
declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
sendo cabível a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado pela via
aclaratória.IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55096441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbaabf30-4a63-4fa4-baf2-4e30ef41fa56

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbaabf30-4a63-4fa4-baf2-4e30ef41fa56

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386928 - SP(2023/0202616-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: RUSSO E OKADA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RONALDO VASCONCELOS - SP220344
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ALINE DE TOLEDO MARTINS - SP358663
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
4. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
5. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
6. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
7. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado
pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por EDP São Paulo Distribuição de
Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno é
capaz de afastar a incidência da
diante da ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos
arts. 932, III, e 1.021, §1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento relativo à ausência de similitude fática entre o caso dos
autos e o acórdão paradigma.
4. Conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, o agravo em recurso especial deve impugnar todos os
fundamentos da decisão recorrida; a ausência de ataque integral
impede o conhecimento do recurso.
5. A jurisprudência da Corte Especial do STJ consolidou que a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único,
exigindo impugnação total e específica, não se admitindo a
fragmentação por capítulos autônomos (
rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
enfrentar, de forma concreta e detalhada, todos os fundamentos da
decisão recorrida; alegações genéricas ou repetição das razões
anteriores não suprem tal exigência, atraindo, por analogia, a
aplicação da Súmula 182/STJ.
7. O dissídio jurisprudencial, quando invocado, exige cotejo analítico e
demonstração da similitude fática e jurídica entre os acórdãos
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

confrontados, nos termos do
§1o, do CPC e
§1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. A ausência dessa demonstração inviabiliza o conhecimento do
recurso.
8. Diante da falta de impugnação específica e de cotejo analítico, o
agravo interno não reúne argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que au
art. 1.022
torizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ,
fls. 1328-1330):
Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por EDP
SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A. contra
decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta
a dispositivo legal (art. 460 do
), ausência de afronta ao
CPC/73
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal (arts.
art. 1.022
76, 259, 261, parágrafo único, 333 e 1.102 do
e arts.
CPC/1973;
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

757, 778, 787 e 884 do CC),
impossibilidade de
Súmula 7/STJ,
alegação de divergência com decisão monocrática e ausência
de similitude fática.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: ausência de similitude fática.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1.
ART. 932.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos
do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o
art. 932.
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não
seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de
art. 1.030,
divergência não providos. (EAR Esp
relator Ministro
746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de
)
30/11/2018.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial. Publique-se. Intimem-se.
Observa-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora
apresenta este agravo interno, em razão da incidência, por analogia,
do óbice previsto na
com a seguinte redação:
Súmula 182/STJ,
: É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Com efeito, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ por ocasião do
julgamento dos
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
(Relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 831.326/SC
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
DJe de
, a decisão de
19/9/2018,
30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo
do CPC de
art. 544
1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.807/SC,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no
relator Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada (e-STJ, fls.
1328-1330), a análise dos autos indica que o recurso especial
interposto pela parte restou inadmitido pelo Tribunal de origem (e-STJ,
fls. 1271-1274) considerando a ausência de afronta a dispositivo legal
(art. 460 do
); a ausência de afronta ao
do CPC,
CPC/73
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivos legais (arts. 76, 259, 261, parágrafo
único, 333 e 1.102 do
e arts. 757, 778, 787 e 884 do CC);
CPC/1973;
incidência dos óbices da
impossibilidade de alegação
Súmula 7/STJ;
de divergência com decisão monocrática; e ausência de similitude
fática entre o caso dos autos e o acórdão paradigma.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
1277-1283), verifica-se que a parte agravante não impugnou, de forma
específica e concreta, o óbice de ausência de similitude fática entre o
caso dos autos e o acórdão paradigma, quedando-se inerte quanto ao
ponto, conforme se verifica no item VII do agravo em recurso especial
(e-STJ fl. 1282). Assim, deixou de impugnar, de maneira efetiva, todos
os fundamentos de inadmissibilidade apontados.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A
mera reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do
recurso." (AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Moura
234/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/3/2023,
31/3/2023.
Lado outro, convém acrescentar que, em sede de recurso especial, o
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
Desse modo, é assente na jurisprudência desta Corte que ausente a
demonstração do indispensável cotejo analítico, deixando-se de
demonstrar a similitude fática e jurídica entre os acórdãos
confrontados, resta inviabilizado o conhecimento do recurso especial.
Ademais, incumbe consignar que a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
31/3/2022.
No caso em análise, o agravante não logrou impugnar a aduzida
ausência de similitude fática suscitada na decisão de admissibilidade,
de modo a malferir o princípio da dialeticidade recursal, fundamental
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

para afastar a incidência da
visto que a
Súmula n. 182/STJ,
divergência jurisprudencial não foi demonstrada por meio de cotejo
analítico, como exige o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, tendo a parte recorrente se omitido quanto ao ponto em seu
agravo.
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
SÚMULA 282/STF.
DE FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS.
HARMONIA
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO.
E
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 568/STJ.
[...]
5.
O
recurso
especial
não
demonstrou
divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos, por ausência de cotejo
analítico e similitude fática, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
firmada no STJ, que admite o declínio de ofício da competência
territorial relativa em caso de abuso de direito processual, nos
termos da Súmula 83/STJ.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
Incidência, ainda, da
diante da harmonia do
Súmula 568/STJ,
acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.202.187/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
)
4/9/2025.
Desse modo, não havendo linha argumentativa capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos da decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da decisão
impugnada, devendo ela ser mantida por seus próprios termos.
Quanto ao pleito de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1021,
CPC, deduzido pela parte agravada, tem-se, de forma remansosa
neste Tribunal, o entendimento de que esta multa não é corolário
inafastável do não provimento de agravo interno.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPGNAÇÃO. MULTA. ART.
SÚMULA No 182/STJ.
1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
Assim, à mingua de elementos outros que evidenciem a manifesta
inadmissibilidade
do
recurso
ou
seu
intuito
meramente
procrastinatório, ao que se soma o fato de o presente recurso ser o
previsto em lei e necessário, inclusive, para possível interposição de
eventual recurso extraordinário, inviável a aplicação da multa
requerida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:05
Código de Controle do Documento: ba3bda4e-0a0d-4eef-afb6-b0994b1d9da2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.386.928 / SP
Número Registro: 2023/0202616-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10750112420148260100
1075011242014826010050000
20170000104401
20170000295278
201800214905 20220000934059 2240120030411877
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: RUSSO E OKADA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RONALDO VASCONCELOS - SP220344
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ALINE DE TOLEDO MARTINS - SP358663
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
OUTRO NOME : BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : RUSSO E OKADA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA55076040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: b10966d7-fada-4c7c-972e-f92024630e68

ADVOGADOS
: RONALDO VASCONCELOS - SP220344
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ALINE DE TOLEDO MARTINS - SP358663
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: b10966d7-fada-4c7c-972e-f92024630e68